Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713656-65.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se a recorrente para esclarecer, em razão da petição de ID 68900344, se desiste do processamento do recurso especial por ela interposto, diante da impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007